Tribunal: TJMT
Processo: 1038131-46.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038131-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (RECORRENTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1038131-46.2020.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO

Recorrido(s): BANCO BMG S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS MESMO APÓS A QUITAÇÃO DOS VALORES – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – QUITAÇÃO INCONTROVERSA – PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA OCORRIDO EM SETEMBRO/2019 – COBRANÇAS INDEVIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROMOVENTE A PARTIR DE FEVEREIRO/2020 – COBRANÇA A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO PELO BANCO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo a juntada de termo de adesão para provar a contratação do seguro, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor descontado e o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude dos descontos indevidos, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a consumidora estava ciente dos termos do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido
,
e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ao contrário do que entendeu o magistrado na sentença, foi impugnado satisfatoriamente a cobrança do seguro prestamista, pois, entende ser totalmente ilegal, uma porque apesar da Recorrida informar que a Autora assinou o termo de adesão do seguro prestamista, não o carreou aos autos, outra, porque mesmo se existisse a tal contratação do seguro prestamista, este seria nulo de pleno direito, pois, além de ser uma venda casada é também um contrato de adesão.

Afirma que houve falha na prestação do serviço e que faz jus a restituição em dobro e ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida a devolução em dobro do que lhe foi cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia técnica, argumentando que o objetivo da Recorrente é a revisão do contrato, havendo complexidade no presente caso.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente na inicial que realizou a contratação de empréstimo consignado junto ao banco promovido, mediante o pagamento de parcelas no importe de R$ 636,72 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), bem como que além do empréstimo o banco atrelou a contratação de um cartão de crédito n.º 5313********1010 sob a alegação de que teria facilidade na aprovação do empréstimo com uma taxa menor de juros.

Aduz que a última parcela do empréstimo foi paga no mês de julho/2019, tendo logo em seguida realizado a quitação integral da fatura do cartão de crédito, não havendo qualquer saldo remanescente, todavia, ainda assim o banco continuou descontando o valor de R$ 21,30 (vinte um reais e trinta centavos), oportunidade em que procurou o banco e foi informada que se tratava de pagamento mínimo do cartão de crédito, solicitando o cancelamento do cartão, o que foi atendido em outubro/2019.

Todavia, a partir de fevereiro/2020 os descontos em folha de pagamento voltaram a ocorrer, o que veio a perceber somente em julho/2020, procurando o PROCON (F.A. n.º 2020.07/00003394226) na tentativa de resolver administrativamente, porém, não obteve êxito.

Em contestação, o banco confirma que houve a quitação do empréstimo e do cartão de crédito, afirmando que a consumidora realizou o pagamento do valor de R$11.782,95 (onze mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em setembro/2019. Afirma, ainda, que a além da contratação do cartão de credito consignado, a promovente contratou através de termo de adesão o “Seguro Prestamista”, o que foi cobrado em fevereiro/2020, momento em que os descontos no valor mínimo da fatura do cartão retornaram a incidir.

Tal alegação foi impugnada especificamente pela consumidora, posto que em impugnação à contestação nega a contratação do mencionado seguro e alega que o banco não juntou o termo de adesão aos autos para comprovar suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos a analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, posto que restou comprovado que os descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente são indevidos, não tendo o banco juntado qualquer contrato para comprovar a legitimidade da cobrança do mencionado “Seguro Prestamista”.

A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, bem como a realização de quitação dos valores referentes a empréstimo e a cartão de crédito consignado pela promovente, já que o próprio banco afirma que em setembro/2019 houve o pagamento da quantia remanescente.

A controversa existente no presente caso se refere aos descontos ocorridos a partir de fevereiro/2020, que a promovente afirma que são indevidos e o banco afirma que se referem à cobrança de “Seguro Prestamista” e de descontos no valor mínimo da fatura.

Analisando com acuidade o contrato apresentado pela promovente na inicial é possível notar que inexiste menção a contratação do mencionado seguro, não tendo havido sequer a apresentação de termo de adesão pelo banco em contestação, de modo que não comprovada a legitimidade dos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Tendo havido quitação de todos os valores remanescentes pela promovente, e não havendo apresentação de qualquer contrato aos autos para comprovar a legitimidade dos descontos ocorridos a partir de fevereiro/2020 a título de “Seguro Prestamista”, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da consumidora, restando configurada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira que persiste com a cobrança de valores indevidos, comete ato ilícito e responde pelos danos materiais e morais causados, principalmente porque não houve solução mesmo após reclamação na via administrativa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Tendo a consumidora juntado as folhas de pagamento comprovando a ocorrência de descontos indevidos, de rigor a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, na quantia de R$ 468,60 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), já dobrado, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação; bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021